Tribunal: TJES
Processo: 5001383-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001383-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIA DE RACOES COLATINA - EIRELI e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001383-94.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE RACOES COLATINA - EIRELI, INDUSTRIA DE RACOES NORTE LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT - ES10477-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, COMERCIAL AGROPECUARIO NORTE EIRELI - ME, JOZILDO BOLZANI, ALCY BOLZANI

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO BIANCHI DEPOLI - ES14689-A

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto

contra decisão

proferid
a
pel
o

juízo
da
1
ª Vara Cível d
e Colatina
,
que
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial

acolheu o pedido da exequente,
reconheceu a
existência de grupo econômico e determinou

procedimento de pesquisa junto aos sistemas BACEN e RENAJUD, visando localização de ativos em nome das empresas ora agravantes.

Nas razões recursais

a
s
agravante
s
alega
m
, em síntese:
i)

nulidade absoluta da decisão que
procedeu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas sem observar a necessidade de instauração do incidente previsto no artigo 133 e seguintes do CPC;

ii)
Não preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil para redirecionamento da execução
. Requer
em
, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso,
com
reforma da decisão
ao final
.

D
eferi
sob ID nº
1166908
o

pedido de
concessão do efeito suspensivo pretendido.

Apesar de intimado
s
, o
s
agravado
s
não apresent
aram
c
ontrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 6 de agosto de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001383-94.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE RACOES COLATINA - EIRELI, INDUSTRIA DE RACOES NORTE LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO ODILON DE BESSA LOURETT - ES10477-A
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, COMERCIAL AGROPECUARIO NORTE EIRELI - ME, JOZILDO BOLZANI, ALCY BOLZANI

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO BIANCHI DEPOLI - ES14689-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto

contra decisão

proferid
a
pel
o

juízo
da
1
ª Vara Cível d
e Colatina
,
que
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial

acolheu o pedido da exequente,
reconheceu a
existência de grupo econômico e determinou

procedimento de
p
esquisa junto aos sistemas BACEN e RENAJUD, visando localização de ativos em nome das empresas ora agravantes.

Nas razões recursais

a
s
agravante
s
alega
m
, em síntese:
i)

nulidade absoluta da decisão que
procedeu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas sem observar a necessidade de instauração do incidente previsto no artigo 133 e seguintes do CPC;

ii)
Não preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil para redirecionamento da execução
. Requer
em
, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso,
com
reforma da decisão
ao final
.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, com probabilidade de provimento do recurso, além de evidente risco grave de dano ao recorrente, diante dos documentos carreados. Assim, concedi o efeito suspensivo pretendido, obstando que a decisão recorrida produzisse seus regulares efeitos.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual mantenho minha convicção da necessidade de provimento do presente recurso.

Como consignado na decisão de ID nº 1166908, embora houvesse indícios do grupo econômico ou de sucessão empresarial, inequivocamente a decisão recorrida padece de grave nulidade ao reconhecer de plano essa condição, sem oitiva das pessoas jurídicas envolvidas, bem como por promover pesquisa quanto aos bens das empresas agravantes, que não são executadas, deixando de observar as disposições do artigo 133 do Código de Processo Civil.

Muito além de avançar sobre a existência ou não do grupo, neste momento cumpre pontuar que a decisão recorrida deixou de observar o procedimento legal, que exige a instauração de incidente a fim de assegurar o contraditório às empresas apontadas, evitando a adoção de medidas drásticas que avancem sobre o patrimônio de quem não é parte no feito, inadvertidamente.

Os aspectos que levariam ao reconhecimento de eventual grupo econômico ou sucessão empresarial precisam ser melhores esclarecidos para que a relação seja reconhecida com maior juízo de certeza, notadamente por se tratar de feito executivo, com eminente possibilidade de adoção de medidas expropriatórias.

Soma-se a isso o fato de que o próprio exequente Bando do Estado do Espírito Santo - BANESTES, ora agravado, ter acertadamente formulado pedido de instauração do incidente, em observância ao diploma processual, a fim de obter a desconsideração da personalidade e reconhecimento do grupo econômico. Entretanto, o juízo acabou por decidir acerca da questão nos próprios autos, sem oportunidade do contraditório das empresas mencionadas.

Em situação semelhante este e. TJES já pontuou a temeridade da medida sem obediência ao rito procedimental
.
Cito:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE REQUERIDA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ERROR IN PROCEDENDO NULIDADE RECURSO PROVIDO. [...] 3. As questões relativas à desconsideração da personalidade jurídica são ínsitas à decisão de bloqueio de numerário de titularidade dos sócios da sociedade empresária recorrente, porquanto, foi a desconsideração que permitiu o ingresso no patrimônio próprio dos sócios para satisfação de dívida da pessoa jurídica. 4. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 a desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada mediante incidente próprio (artigos 134 e seguintes). 5. No caso, o Magistrado a quo acolheu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado quando vigente o Código de Processo Civil de 2015 sem, todavia, observar a necessidade de instauração de incidente com a observância do contraditório, de modo a ocasionar evidente error in procedendo. 6. A afronta ao correto procedimento legal implica no reconhecimento da nulidade da decisão judicial e na anulação de todos os atos praticados desde a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000428, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) Para o redirecionamento da execução em razão de sucessão empresarial, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, mister a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, com o intuito de assegurar o contraditório e a ampla defesa à empresa que se pretende incluir no polo passivo da execução. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004497, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Assim, em que pese o respeitável entendimento do juízo originário, entendo
inequívoco o
error in procedendo
na hipótese dos autos, merecendo ser extirpada a decisão recorrida que padece de nulidade.

Dessa forma,
pelos fundamentos deduzidos,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a r. decisão vergastada para
ANULAR

a decisão recorrida.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA QUE
DE IMEDIATO
RECONHECE O GRUPO E JÁ INDISPONIBILIZA ATIVOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL.
DECISÃO
ANULADA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1
)

Embora houvesse indícios do grupo econômico ou de sucessão empresarial, inequivocamente a decisão recorrida padece de grave nulidade ao reconhecer de plano essa condição, sem oitiva das pessoas jurídicas envolvidas, bem como por promover pesquisa quanto aos bens das empresas agravantes, que não são executadas, deixando de observar as disposições do artigo 133 do Código de Processo Civil.

2
)

Soma-se a isso o fato de que o próprio exequente, ora agravado, ter acertadamente formulado pedido de instauração do incidente, em observância ao diploma processual, a fim de obter a desconsideração da personalidade e reconhecimento do grupo econômico. Entretanto, o juízo acabou por decidir acerca da questão nos próprios autos, sem oportunidade do contraditório das empresas mencionadas.

4)

Em que pese o respeitável entendimento do juízo originário, entendo inequívoco o error in procedendo na hipótese dos autos, merecendo ser extirpada a decisão recorrida que padece de nulidade
.

5
)

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.